Tribunal: TCU
Processo: 043.143/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3574/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.143/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arnaldo Pereira da Silva (XXX.317.504-XX); Augusto Cesar Alcantara de Almeida (XXX.763.235-XX); Evanildo do Sacramento Teles (XXX.059.295-XX); Francisco Tauri de Oliveira Pinto (XXX.263.294-XX); Germano Brito Campos (XXX.704.247-XX); Hudson Antonio Gabrieli (XXX.201.297-XX); Ivan Erick Bezerra Crispim (XXX.573.044-XX); Jamilson de Souza Farias (XXX.111.934-XX); Jane Marcia Santana Souza (XXX.496.485-XX); Juliana Correia de Araujo (XXX.568.015-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.